Tribunal: TJDFT
Processo: 0723505-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DENÚNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO EFETIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO ORIGINÁRIO. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO PELO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS E ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS.
1. O locatário tem legitimidade ativa para propor ação de despejo e de cobrança de aluguéis e acessórios da locação.
2. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal, se os fatos já tiverem sido demonstrados por prova documental.
3. O contrato de locação tem natureza obrigacional, sem afetação da coisa com os atributos próprios dos direitos reais, o que afasta a discussão acerca da propriedade do bem frente à relação jurídica locatícia.
4. A transferência da propriedade ao credor fiduciário, sem a prévia comunicação ao fiduciante (locador) e ao locatário do imóvel, não desobriga este do dever de pagar os alugueres, enquanto ocupar o imóvel e se não for comunicado da resolução do pacto. Certo que o novo proprietário não é obrigado a respeitar o pacto locatício.
5. Negou-se provimento ao recurso.